Tribunal: TJDFT
Processo: 0713280-78.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. ALVARÁ ANTERIOR. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. EDIFICAÇÃO SEM LICENÇA. ILEGAL. DEMOLIÇÃO. DEVIDA. MEIO AMBIENTE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissões e contradições inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O acórdão apenas corroborou a ilegalidade do aterramento do lago que é bem público não adentrando na seara da competência da União Federal.
3. Considerando que o feito trata de danos ambientais deve ser reconhecida a imprescritibilidade, considerando o interesse de toda a coletividade.
4. O alvará anterior refere-se a construção do hotel não autorizando a construção do aterramento, portanto, ilegal a obra.
5. A embargante tenta valer-se da inercia administrativa para consignar legalidade às edificações realizadas. Contudo, tais edificações foram realizadas sem prévia licença, razão pela qual são ilegais e legítimo o ato demolitório.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
7. Recurso conhecido e não provido.